Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA. DEVOLUÇÃO. IMÓVEL. ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu o cumprimento parcial do contrato de locação comercial e reduziu proporcionalmente a multa contratual prevista para a devolução antecipada do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a multa contratual equivalente a três (3) meses de aluguel, prevista para a rescisão antecipada do contrato, deve ser mantida integralmente ou se admite redução proporcional diante do período efetivamente cumprido pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa contratual pela devolução antecipada do imóvel deve observar a proporcionalidade entre a penalidade pactuada e o período efetivamente cumprido da obrigação, conforme prevê a legislação especial aplicável à locação urbana.
4. A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando o seu valor se mostra excessivo em relação ao grau de adimplemento e à gravidade da infração. Cabe ao julgador ajustar a penalidade às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A multa contratual pela devolução antecipada do imóvel deve observar a proporcionalidade entre a penalidade pactuada e o período efetivamente cumprido da obrigação, conforme prevê a legislação especial aplicável à locação urbana”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; Lei no 8.245/1991, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 2013.07.1.039414-6, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Sexta Turma Cível, j. 11.2.2015; TJDFT, ApCiv 0738433-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.1.2026.